Tribunal: TJPA
Processo: 0001454-04.1999.8.14.0028
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001454-04.1999.8.14.0028

AGRAVANTE: SEBASTIAO BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ACERTADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR QUE DECLAROU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO E NEGOU SEGUIMENTO AO MESMO.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR os Embargos de Declaração
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão ID 11328836 que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento reafirmando a decisão monocrática que havia negado seguimento ao recurso na forma do art. 557 do CPC/73 por manifesta improcedência, vez que a pretensão dos recorrentes representava clara ofensa ao art. 475, II, §1º do CPC/73 e manifestamente contrária a jurisprudência dominante e, ainda, pela discrepância de valores de valores apontados pelos recorrentes.

Restou absolutamente demonstrado que os agravantes têm como tese jurídica, o direito a receber do município os honorários contratuais ajustados com os autores, e afirmam que este valor é superior a 20 milhões mesmo tendo a sentença dos embargos fixado o montante total devido aos autores em 13 milhões, isto é, os agravantes afirmam ter direito a honorários uma vez e meia maior que o total devido aos autores.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando ocorrência de omissão e que o acórdão merece reparos.

Pede o acolhimento dos embargos para a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão com a consequente desprovimento do recurso na forma do art. 1.022, III do CPC.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

Quanto a alegada omissão cumpre destacar que o acórdão fez referência a todos os tópicos descritos pelos embargantes. Colha-se.

I – Que os embargantes celebraram contrato de honorários com so seus constituintes ...

II – Que a ação foi julgada ...

III - Que Valmyr Mattos Pereira e sua mulher, representado pelo Embargantes, promoveram Execução de Sentença ...

IV - Que Valmyr Mattos Pereira, sua mulher e o Município de Marabá (PA), firmaram acordo nos autos ...

V - Que este acordo se referiu expressamente à 85% do valor de indenização, resguardando-se, com isso, a verba honorária de 15% da condenação referente aos honorários contratuais ...

VI - Que os Embargantes não subscreveram o aludido acordo, porquanto seus clientes, Valmyr Mattos Pereira e Outra, constituíram a advogada Sadia Regina Azevedo Ferreira para participar deste ato

IX (sic) - que com isso não se examinou eventual excesso de execução;

X (sic) - que, finalmente, os Embargantes são titulares de título executivo judicial líquido, certo e exigível, no valor equivalente à 15% da indenização devida a seus clientes Valmyr Mattos Pereira e Outra, modo que a decisão embargada, ao extinguir a execução, cometeu manifesta negativa de prestação jurisdicional.

Quanto aos últimos dois itens, acima numerados como IX e X, são argumentos desconexos em relação ao acórdão embargado, seja porque este juízo
ad quem
não é a esfera competente para julgar originariamente os embargos à execução, momento em que se discute excesso; seja porque a toda evidência o Tribunal não pode suprimir instâncias de julgamento, máxime através de agravo de instrumento, para decretar que os embargantes são titulares de título executivo judicial.

Ressalte-se que
a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

A despeito do esforço argumentativo da embargante, todas as teses apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas, embora tenham destoado dos pontos de vista defendidos pelo embargante.

Na realidade, o que pretende é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios. Tome-se por exemplo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2.

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3.

Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4.

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023